Tribunal: TJDFT
Processo: 0009401-45.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar.
3. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
4. A ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial, afasta a existência do ato ilícito e, por conseguinte, o dever de reparação.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.